Tribunal: TJSP
Processo: 2287963-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Decisão que deferiu pedido liminar para determinar a manutenção da cobertura assistencial de plano empresarial. Inconformismo da operadora ré, que afirma ter procedido à suspensão do plano ante o inadimplemento de cobranças. Não acolhimento. Cobranças que dizem respeito a procedimento de 'home care' prestado a um dos beneficiários, ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Decisão que deferiu pedido liminar para determinar a manutenção da cobertura assistencial de plano empresarial. Inconformismo da operadora ré, que afirma ter procedido à suspensão do plano ante o inadimplemento de cobranças. Não acolhimento. Cobranças que dizem respeito a procedimento de 'home care' prestado a um dos beneficiários, ao qual foi obrigada a operadora a cobrir, por força de tutela de urgência deferida em outra ação. Não pagamento de valores inexigíveis que não pode ensejar a aludida suspensão, até mesmo porque o pagamento das mensalidades regulares está em dia. Atendidos os requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2287963-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO, são agravados VEGA COMPUTADORES S/C LTDA e JOSÉ LUIZ
RODRIGUES MOUTINHO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Maria Judite.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2287963-67.2019.8.26.0000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2287963-67.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
AGRAVADOS: VEGA COMPUTADORES S/C LTDA E JOSÉ LUIZ RODRIGUES
MOUTINHO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência.
Decisão que deferiu pedido liminar para determinar a
manutenção da cobertura assistencial de plano empresarial.
Inconformismo da operadora ré, que afirma ter procedido à
suspensão do plano ante o inadimplemento de cobranças. Não
acolhimento. Cobranças que dizem respeito a procedimento de
'home care' prestado a um dos beneficiários, ao qual foi
obrigada a operadora a cobrir, por força de tutela de urgência
deferida em outra ação. Não pagamento de valores inexigíveis
que não pode ensejar a aludida suspensão, até mesmo porque o
pagamento das mensalidades regulares está em dia. Atendidos
os requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso
não provido
Voto no 17013
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Cristina Inokuti,
que à fl. 140 dos autos de ação de obrigação de fazer deferiu tutela de
urgência para determinar a manutenção do plano coletivo firmado com a
empresa autora.
Recorre a ré UNIMED, sustentando, em síntese,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2287963-67.2019.8.26.0000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 3/5
não terem sido atendidos os requisitos legais para deferimento da
antecipação de tutela. Afirma que na cláusula 13.3 do contrato está prevista
a cobrança de procedimentos prestados fora do âmbito da cobertura, o que
ocorreu com o beneficiário coautor JOSÉ LUIZ. Alega que o
inadimplemento das faturas que foram emitidas ensejou a suspensão do
contrato, só podendo os atendimentos serem retomados depois da
regularização da pendência, conforme estabelece a cláusula 11.5. Assevera
que ao contrário do afirmado pela empresa coautora, o contrato não foi
rescindido, mas apenas suspenso. Requer, em suma, a revogação da tutela
de urgência.
Em cognição inicial, foi indeferido o efeito
suspensivo (fl. 83).
Contraminuta às fls. 89-95.
É o relatório.
Sabe-se
que
entre
a
autora
VEGA
COMPUTADORES é estipulante de plano de saúde operado pela ré
UNIMED. Os beneficiários são apenas os dois sócios, que são parentes
entre si. Entre estes, consta o coautor JOSÉ LUIZ.
De acordo com o relato contido na inicial, JOSÉ
LUIZ passou por uma cirurgia para remoção de câncer de boca e acabou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2287963-67.2019.8.26.0000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 4/5
sendo acometido por acidente vascular cerebral. As sequelas do ocorrido
tornaram necessário o home care, que de início foi negado pela UNIMED,
pelo argumento de não ser tal procedimento contemplado na cobertura
contratual. Foi a operadora compelida ao fornecimento de serviço de
internação domiciliar por força de deferimento de antecipação de tutela nos
autos da ação de obrigação de fazer autuada sob o no
1030236-06.2018.8.26.0577, conforme decisão proferida pelo juízo da 3a
Vara Cível da Comarca de São José dos Campos.
Contudo, estaria a UNIMED efetuando cobranças
além da mensalidade regular em valores significativos. Em agosto de 2019
foram R$ 19.428,88; em outubro daquele mesmo ano, R$ 59.696,29. O
não adimplemento de tais faturas extras ensejou a suspensão do contrato.
Contra tais cobranças e a ulterior suspensão contratual volta-se a ação de
origem deste agravo (proc. 1028735-80.2019.8.26.0577).
Não deve ser acolhida a pretensão recursal.
Isso porque a UNIMED reconhece em suas
razões recursais que as cobranças extras derivam do atendimento prestado
a JOSÉ LUIZ (que segundo seu entendimento, estaria excluído da
cobertura assistencial, aplicando-se assim a cláusula 13.51), embora tenha
sido determinado à operadora, nos autos do processo no
1 “Observa-se que o contrato é claro ao determinar em sua cláusula 13.3 a cobrança dos atendimentos
prestados sem cobertura contratual, como ocorreu no caso do usuário José Luiz, confirmado na inicial”
(fl. 5).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2287963-67.2019.8.26.0000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 5/5
1030236-06.2018.8.26.0577, o fornecimento do home care.
Ora, cobrar pelo atendimento que por força de
determinação judicial a operadora foi obrigada a cobrir consubstancia
descumprimento por via reflexa da sobredita ordem.
Por conseguinte, vislumbra-se abusividade na
suspensão procedida pela operadora, já que fundada em inadimplemento
de cobrança descabida. Evidenciada, portanto, a probabilidade do direito
invocado pelos autores agravados. O fundado receio de dano deduz-se do
próprio contexto fático-jurídico, no qual os beneficiários encontram-se à
míngua de cobertura assistencial.
Em suma, atendidos a contento os requisitos do
art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão
interlocutória agravada, sem quaisquer reparos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora